Tribunal: TJDFT
Processo: 0718072-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0718072-82.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FFP TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA APELADO: REDECARD S/A DECISÃO NADA A PROVER Trata-se de apelação contra sentença que, em ação de exibição de documentos, julgou parcialmente procedente o pedido da autora/apelante “para DETERMINAR a ré REDECARD S/A, que apresente no prazo de 10 (dez) dias o documento que comprova o aceite das alterações dos percentuais relativos aos serviços prestados, relativos ao contrato de ID 205084512, ou informe acerca da sua inexistência”. Alega, em síntese, que: 1) houve descumprimento reiterado, pela instituição financeira, de três ordens judiciais de exibição de documentos; 2) as tarifas e taxas questionadas foram majoradas sem prévia comunicação e sem o devido aceite; 3) a sentença deixou de aplicar medidas coercitivas previstas em lei, como astreintes e presunção de veracidade; 4) persiste o risco de dano grave e de difícil reparação, pois a cobrança das tarifas supostamente ilegítimas é contínua e compromete o fluxo de caixa da empresa. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinada “a exibição, em 48 (quarenta e oito) horas, de todos os registros eletrônicos de comunicação prévia e aceite dos aumentos de Tarifa por Transação, MDR e Taxa Flex”, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00. Todavia, se a sentença já determinou a exibição dos documentos pretendidos pela autora/apelante, cabe a ela se valer da via apropriada para compelir a ré/apelada ao cumprimento dessa obrigação. No mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO CONFIGURADA. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RECLACITRÂNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. ART. 400 DO CPC. SÚMULA No 372 DO STJ. SUPERAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS. (...) 2. Com o advento do atual Código de Processo Civil, permite-se expressamente a fixação de multa de natureza coercitiva na ação de exibição de documentos. 3. As astreintes possuem caráter sancionatório-coercitivo, cuja finalidade é compelir o devedor a cumprir a obrigação a ele imposta. 4. No caso dos autos, é inegável a relação jurídica existente entre as partes, assim como o pleno exercício do contraditório. Quanto à necessidade de uma medida coercitiva para a imposição da multa, constata-se que a própria sentença, ratificada pelo acórdão desta Turma Julgadora, deveria ser suficiente para garantir o cumprimento da obrigação. 4.1. Contudo, a apresentação da planilha pela parte executada revela a resistência desta em fornecer os documentos conforme solicitado pelo exequente e estipulado na sentença. (...) (Acórdão 1953973, 0734844-26.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.) Ante o exposto, nada a prover. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator